Tribunal: TJBA
Processo: 0305986-77.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305986-77.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário. Recurso de apelação. Embargos à execução fiscal. ISS. Serviços bancários. Taxa sobre cheque/doc de valor superior. Incidência tributária. Lista de serviços da LC 116/2003. Interpretação extensiva. A questão em discussão consiste em saber se as receitas registradas na conta contábil 95.12 do COSIF (Taxa sobre cheque/doc valor superior à compensação) estão sujeitas à incidência do ISS, configurando prestação de serviços tributáveis nos termos da legislação municipal e da LC 116/2003. A lista de serviços anexa à LC 116/2003 possui caráter taxativo, mas admite interpretação extensiva dentro de cada item, permitindo a incidência do ISS sobre serviços correlatos àqueles previstos expressamente. As atividades bancárias relacionadas à compensação de cheques e documentos constituem efetiva prestação de serviços, enquadrando-se nos itens 15.15 e 15.17 da lista de serviços anexa à Lei Municipal 7.186/2006. A denominação contábil utilizada pela instituição financeira não possui o condão de afastar a incidência tributária, prevalecendo a natureza real da atividade desenvolvida, conforme art. 4º do CTN. O embargante não produziu prova técnica suficiente para demonstrar que as atividades objeto da autuação não constituem prestação de serviços, limitando-se a juntar documento genérico do Banco Central que não esclarece especificamente a natureza das operações tributadas. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0305986-77.2019.8.05.0001; Recorrente: BANCO BRADESCO S/A; Recorrido: MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .